Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018747-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE A. B. MATOS - CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CNPJ: 29.133.358/0001-74 (RECORRENTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), LUCIANA CARNEIRO BATISTA - CPF: 689.972.301-82 (RECORRIDO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1018747-63.2021.8.11.0001

RECORRENTE: LUCIANA CARNEIRO BATISTA

RECORRIDO: SIMONE BERNARDINO DESENVOLVIMENTO HUMANO.

Data de Julgamento: 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – VALOR RESIDUAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada a pagar a importância de R$ 4.600,00, referente ao valor residual da nota promissória acostada na inicial, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% a.m. (id. 190898741).

2.

Em suas razões, a reclamada alega que a reclamante cobrou o valor integral, sem ressalvar os pagamentos já efetuados, como evidenciado pelos comprovantes de pagamento juntados nos autos. Sustenta que a recorrida agiu de má-fé ao não mencionar os pagamentos já realizados e ao cobrar o valor total da nota promissória, contrariando a realidade dos fatos. Argumenta que a aplicação do art. 940 do Código Civil é cabível diante da má-fé da reclamante ao demandar por uma dívida já parcialmente quitada, buscando indenização pelos danos causados pela cobrança indevida e pela litigância de má-fé.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Compulsando os autos, observo que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços educacionais, onde foi pactuado que a reclamada pagaria à reclamante 12 (doze) parcelas de 790,00 (setecentos e noventa reais), totalizando o valor de R$ 9.480,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais) (id. 152784153).

7.

Nota-se, pelo documento anexado à contestação, que a reclamada adimpliu com o valor parcial de R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais), permanecendo um débito de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

8.

Desse modo,
não há o que se discutir, o cálculo devido à reclamante é simples: 9.480,00 – 4.880,00 = 4.600,00
.

9.

Assim,
as razões da recorrente não devem prosperar
, pois,
incontestável que existe um saldo remanescente
,
o qual deve ser quitado
. Não houve
litigância de má-fé
, pois na marcha processual restou demonstrado que parte do valor cobrado já havia sido adimplido,
existindo apenas o remanescente
,
o qual foi acertadamente mantido pela sentença recorrida
. Não há como condenar a recorrida ao pagamento por suposto “excesso” do valor exigido,
pois tal excesso sequer foi cobrado ou reconhecido
, ao contrário, foi afastado pelo Juízo de primeiro grau.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024